Tribunal: TJBA
Processo: 8002639-82.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002639-82.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATO MARINHO BOTEZEL

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE, RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, ART. 77, §2º), MULTA DE 9% (NOVE POR CENTO) POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 81), BEM COMO INDENIZAÇÃO DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) À PARTE ADVERSA. RECURSO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDOS DA INICIAL IMPUGNADOS PELA PARTE ADVERSA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO (CPC, ART. 146) E INDICAÇÃO DE ARGUMENTOS GENÉRICOS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
EX OFFICIO.
TESE DE VIOLAÇÃO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESA. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA QUE ACOSTOU COM A INICIAL PLANILHA COM O VALOR EXATO PRETENDIDO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA TEMPESTIVAMENTE ARGUIDA PELA PARTE ADVERSA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE NOVA PLANILHA, EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. PROIBIÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DAS MULTAS. CONDUTA DO APELANTE QUE CONFIGUROU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, AO PRETENDER A DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A PROCESSOS SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE DESISTÊNCIA APÓS O JUÍZO DETERMINAR QUE A PARTE ESCLARECESSE AS RAZÕES DO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA PENALIDADE DO ARTIGO 81 DO CPC DEVE ATENDER À RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA 4,5% (QUATRO E MEIO POR CENTO). INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA (CPC, ART. 99, §3º). INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA A NEGATIVA DA BENESSE PELO JUÍZO
A QUO
. OMISSÃO DE FUNDAMENTOS NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL E AO ARTIGO 81, §3º DO CPC. CARÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER PREJUÍZO AO ADVERSO. DESPROPÓSITO DA MULTA DO ARTIGO 77, §2º DO CPC. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA DA PARTE E OS ATOS TIDOS COMO ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, INSERIDOS NOS INCISOS IV E VI DO DISPOSITIVO LEGAL MENCIONADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA: 1) CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA ORIGEM; 2) AFASTAR A CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS); 3) DISPENSAR A INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 77, §2º DO CPC; 4) REDUZIR O PERCENTUAL DA MULTA DO ARTIGO 81 DO CPC PARA 4,5% (QUATRO E MEIO POR CENTO). SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002639-82.2019.8.05.0191
, em

que figuram como apelante RENATO MARINHO BOTEZEL e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator